Tribunal: CARF
Processo: 10880.918219/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918219/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.699 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL LTDA. (SUCEDIDA POR BRF-BRASIL
FOODS S/A).
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório remanescente em litígio,
ou seja, R$ 1.546.708,34, homologando as compensações até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918219/2006-56
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/SP1, sessão de 08 de outubro de 2010 (fls.
140/147 – numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls.
37/43) interposta em face do decidido pela DERAT/SÃO PAULO/SP mediante Despacho
Decisório de 18/07/2003 – no de rastreamento 775598502 (fls. 2) e Anexos (fls. 3/6).
Conforme DD citado, este foi o pedido formulado pela recorrente, o valor
deferido e o montante negado:
1.
Vlr. Pleiteado
5.548.367,18
2.
Vlr. Deferido
3.987.052,34
3.
Vlr. Indeferido (1 - 2)
1.561.314,84
O DD, com os valores buscados e as razões de decidir, está assim formatado
(fls. 10):

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
37/43) reafirmando o direito creditório que entende possuir e fazendo demonstrativo analítico de
cada parcela tida como “não confirmada” pelo Despacho decisório. Juntou documentos
comprobatórios das retenções (fls. 88/89, 95/96, 98, 104/106 e 108).
Submetida a MI à apreciação da 4a Turma da DRJ/SP1, o Relator, após analisar
detalhadamente os argumentos da defesa e pesquisar nos sistemas da RFB as DIRF
correspondentes aos fatos tratados (fls. 117/138), declinou seu voto no sentido de improver a MI
por entender, i) não comprovados os erros de fato alegados; ii) que alguns valores pleiteados não
restaram confirmados como sendo da interessada; iii) em outros casos não teria havido a devida
demonstração de que as receitas tivessem sido oferecidas à tributação; e, iv) não existência de
DIRF de algumas fontes pagadoras informando os rendimentos e as retenções, posição
acompanhada por unanimidade pela Turma a quo.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF
S_OBRE
APLICAÇOES
FINANCEIRAS.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
OCORRENCIA.
Não há evidência de que o- IRRF seja, de fato, do contribuinte, bem
como de que as respectivas receitas tenham sido oferecidas à tributação.
O erro de fato precisa ser provado e só se caracteriza quando não há
diferença de imposto a pagar ou a restituir/compensar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
154/167) batendo-se fortemente contra a posição assumida pela decisão de origem e que os
documentos acostados ao autos permitiriam comprovar, sem nenhuma dúvida, as retenções
sofridas. Para tanto, apresentou detalhado demonstrativo de cada um dos pontos não deferidos
pelo DD e ratificados pela decisão de 1o Grau.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
01/11/2010 – fls. 150 – protocolização do RV em 29/11/2010 – fls. 157), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 168/210) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado, a matéria é de cunho essencialmente probatório,
impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as
ressalvas que o DD e a DRJ impuseram para reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado mediante o PER/DCOMP no 09115.91515.290703.1.2.02-4249 (fls. 8), no montante de
R$ 5.548.367,18 e que diz respeito a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre/2003.
A posição pendente de julgamento nesta 2a Instância recursal, após o DD (fls.
2) e a decisão recorrida (fls. 140/147), é a seguinte:
a) Valor pleiteado pela recorrente

R$ 5.548.367,18
b) Valor deferido no DD

R$ 3.987.052,34
c) Valor em litígio (a - b)

R$ 1.561.314,84
Segundo a decisão recorrida, os motivos para improvimento da MI seriam:
i)
A não comprovação pela recorrente dos erros de fato alegados.
ii) Alguns valores pleiteados não restaram confirmados como sendo da
interessada.
iii) Em outros não teria sido demonstrado que as receitas tivessem sido
oferecidas à tributação.
iv) Não existência de DIRF da Fonte Pagadora informando os rendimentos e a
retenção.
De seu turno a contribuinte rebate tais assertivas, junta documentos e elabora,
na sua peça recursal, detalhado demonstrativo de cada item tido como não confirmado no DD e
ratificado pela decisão recorrida.
Antes de analisar as alegações e documentos, entendo pertinente algumas
colocações preambulares.
Primeiramente, vejo que o fato de a Fonte Pagadora não enviar DIRF à Receita
Federal não me parece seja suficiente para descaracterizar a existência de rendimentos obtidos e
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

retenções sofridas pela contribuinte, desde que a parte interessada traga aos autos outros
documentos e formas de comprovação da ocorrência de tais eventos.
Em outras palavras, a contribuinte que busca repetir-se de indébitos de
IRRFonte que geraram saldo negativo de IRPJ ou de CSLL não pode ser tolhida no seu direito
em razão de omissão da fonte pagadora no cumprimento de obrigação acessória (entrega de
DIRF), desde que, como dito, traga outros meios de prova para justificar seu pleito.
Em segundo lugar, como já tive oportunidade de verificar em outros processos
por mim relatados (por ex. PA no 10880.993207/2011-78 – Ac. 1402-003.901), os Despachos
Decisórios emitidos pelas unidades da Receita Federal demonstram os motivos para o
indeferimento de valores retidos, ou seja, informam o motivo para tanto, seja “retenção na fonte
não comprovada”, “retenção na fonte com outro código de receita” (casos deste processo) ou
“receita correspondente não oferecida à tributação” (como foi o caso do acórdão acima
referido).
Nesse caso, o indeferimento não se deu por não comprovação do oferecimento
à tributação pela interessada, mas, sim, por retenção com código de receita diverso.
Então, se a Autoridade Tributária destaca que o indeferimento foi por este
último motivo - “retenção na fonte com outro código de receita” -, é dele que cabe à recorrente
se safar e não de outro, até porque, exigir que a parte comprove neste momento do procedimento
o que não lhe foi exigido comprovar pelo Despacho Decisório implicaria em clara inovação, o
que não se pode admitir processualmente.
Então, preliminarmente afasto dois dos quatro argumentos declinados pela
decisão a quo para negar provimento à manifestação de inconformidade, ou seja, i) a de que não
teria havido a devida demonstração de que as receitas tivessem sido oferecidas à tributação e, ii)
a não existência de DIRF da Fonte Pagadora informando os rendimentos e a retenção quando
houver nos autos outros documentos a suprir tais lacunas.
Passo aos dois remanescentes: demonstração pela recorrente de que teria
cometido equívocos no preenchimento do PER/DCOMP e comprovação documental das
alegações aduzidas.
Para melhor contextualização e visualização dos valores remanescentes em
litígio, reproduzo a tabela inserida no DD e seus anexos (fls. 2/6) e que apresentam os montantes
ainda em discussão:

Então, a partir dos valores indeferidos pela decisão da Unidade de origem e
mantidos pelo Acórdão de 1a Instância e confrontando-os com as alegações aduzidas pela
recorrente em suas duas peças recursais e correspondentes documentos, passo à análise pontual
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

de cada caso, trazendo, ao final, as minhas conclusões em relação ao analisado no respectivo
item.

Posição da DRJ (Ac. - fls. 146):
“A base de dados da RFB mostra que quanto ao item de RS 59,16, e seria
composto por:
a) RS 14,46, de fato, corresponde ao IRRF sobre aplicações financeiras de
janeiro a março/2003, composto por RS 1,51 + RS 5,25 + RS 7,70, em nome de
filial (fls. 87 e 116); não foi provado que a respectiva receita foi incluída no
lucro real, de forma que o respectivo direito creditório não pode ser
reconhecido;
b) RS 27,42, de fato, corresponde ao IRRF sobre aplicações financeiras de filial
de abril/2003 e maio/2003, composto por RS 12,51 + RS 14,91, em nome de
filial (fls. 88 e 116); não foi provado que a respectiva receita foi incluída no
lucro real, de forma que o respectivo direito creditório não pode ser
reconhecido;
c) à diferença de RS 17,28, o DARF de fl. 95 traz código de receita 2172, que se
refere a COFINS, de 07/07/1980, com vencimento em 29/08/2008 (fls. 94 e 95);
portanto, não pode ser reconhecido o respectivo direito creditório pleiteado;
5 - em resumo: O direito creditório deste item, no valor de RS 59,16 não pode
ser reconhecido, pelos motivos acima expostos”.
-----------------x-----------------
Alegações da recorrente e documentos juntados (RV – fls. 161/162):
“O aludido valor (R$ 59,16) não confirmado se refere:
a) R$ 14,46 ao imposto de renda retido na fonte nos meses de janeiro a
março/2003 (R$ 1,51+ R$ 5,25 + 7,70 = R$ 14,46) sobre aplicações
financeiras contratadas por estabelecimento filial inscrito no CNPJ
86.547.619/0190-74, cujo Informe de Rendimento foi emitido pela fonte
pagadora (Banco do Brasil S/A – CNPJ 00.000.000/3921-70), em nome do
referido estabelecimento filial (cópia do Informe de Rendimentos constante do
anexo 2 da manifestação de inconformidade).
Tais valores (R$ 1,51+ R$ 5,25 + 7,70 = R$ 14,46) retidos na fonte no 1°
trimestre de 2003 foram contabilizados no 2° trimestre de 2003 em virtude de
que a Requerente só recebeu o informe de Rendimentos no mês de maio/2003
(após o encerramento do 1° trimestre/2003).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Como se comprova através de cópia do PER/DCOMP n°
15055.52905.250603.1.2.02-5766, relativo ao 1° trimestre de 2003, o aludido
valor de R$ 14,46 que foi contabilizado no 2° trimestre de 2003, não foi
pleiteado no PER/DCOMP n° 15055.52905.250603.1.2.02-5766 relativo ao 1°
trimestre de 2003 (anexo 2 da manifestação de inconformidade).
b) R$ 27,42 aos valores de retidos na fonte nos meses de abril/2003 e
maio/2003 (R$ 12,51 + R$ 14,91 = R$ 27,42) a título de imposto de renda
sobre aplicações financeiras contratadas por estabelecimento filial inscrito no
CNPJ n° 86.547.619/0190-74, cujo Informe de Rendimentos também foi emitido
pela fonte pagadora em nome do referido estabelecimento filial (cópia do
Informe de Rendimento constante do anexo 2 da manifestação de
inconformidade); e
c) A diferença (R$ 17,28) ao valor contabilizado erroneamente no mês de
maio/2003, valor este que foi pago através do DARF que junta com a presente
no anexo 2 manifestação de inconformidade”.
Minhas Conclusões:
a)
Sobre o valor de R$ 14,46: de fato, há comprovação documental de sua efetiva retenção
no 1o trimestre/2003 (fls. 88). A alegação da recorrente é de que só teria recebido o Informe de
Rendimentos após o encerramento do trimestre, impedindo seu aproveitamento oportuno, o que
busca fazer no 2o trimestre. Embora isso não seja vedado, há necessidade de se demonstrar que
não houve aproveitamento em duplicidade, o que a recorrente tentou fazer mediante documentos
juntados no “Anexo 2” (fls. 87/96), inclusive fazendo citação ao PER/DCOMP no
15055.52905.250603.1.2.02-5766, que seria relativo ao 1° trimestre de 2003, mostrando o não
aproveitamento do IRRFonte na oportunidade. Ocorre que este PER/DCOMP, na forma como
foi juntado, não permite tal comprovação, posto que os valores estão totalizados (fls. 90/94),
impedindo confirmar-se o alegado. Negado provimento.
b)
Sobre o valor de R$ 27,42: retenções comprovadas pelo Informe de Rendimentos juntado
(fls. 89) e confirmado pela DIRF acostada pela DRJ (fls. 117). Quanto à posição da decisão a
quo acerca da não comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos, o assunto já foi
superado anteriormente neste voto. Dado provimento.
c)
Sobre o valor de R$ 17,28: conforme bem aposto pela decisão recorrida, trata-se de
recolhimento de “COFINS” relativa a outro processo (no 10880.903188/2008-09), vencimento
em 29/08/2008 (fls. 95/96), não se justificando sua inclusão no saldo negativo do IRPJ, de modo
que não pode ser reconhecido o respectivo direito creditório pleiteado. Negado provimento.
RESUMO: Valor provido neste item R$ 27,42 (R$ 59,16 – R$ 31,74).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Posição da DRJ Ac. – fls. 146):
“A base de dados da RFB mostra que quanto ao item de R$ 1.538.946,46:
1 - há Informe de Rendimentos da Cia. Hering, de RS 1.538.946,46 (fl. 97);
2 - a Ficha 53 da DIPJ (Demonstrativo do IRRF) relaciona essa empresa e o
valor total do Informe de Rendimentos;
3 - essa Ficha se reporta ao ano-calendário e não ao trimestre em tela (fl.101);
4 - não há DIRF dessa fonte apontando o interessado como beneficiário (fls. e
117 a 135);
5 - não foi provado que a respectiva receita foi incluída no lucro real, de forma
que o respectivo direito creditório não pode ser reconhecido”.
-----------------x-----------------
Alegações da recorrente e documentos juntados (RV – fls. 162/163):
“Como se comprova através de cópia do Informe de Rendimentos constante do
anexo 3 da manifestação de inconformidade, o referido valor de R$
1.538.946,46, não confirmado pelo r. Despacho Decisório, foi retido pela fonte
pagadora Cia Hering, inscrita no CNPJ 78.876.950/0001-71, com o código da
Receita 3426. Trate-se de erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP
(página 3), conforme demonstrar-se a seguir:

A Recorrente juntou, no anexo 3 da manifestação de inconformidade, cópia da
Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2004,
que comprova que a Requerente informou corretamente o referido valor com o
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

código da receita 3426 - fonte pagadora CIA HERING, no item 0027 da
referida Ficha 53 da DIPJ 2004 (Ano-calendário 2003)”.
Minhas Conclusões:
a) Sobre o valor de R$ 1.538.946,46: Segundo pontuado pela decisão recorrida, não há nos
autos DIRF emitida pela Fonte Pagadora, CIA HERING – CNPJ no 78.876.950/0001-71, o
que levou, dentre outros motivos, ao improvimento do pedido pela DRJ. A recorrente alega
ter cometido equívoco no preenchimento do PERD/DCOMP no 09116.91616.290703.1.2.02-
4249 (página 3 do documento – fls. 9 dos autos), quando teria incluído, indevidamente,
valores relativos a outros códigos e outra fonte pagadora, além da acima referida. Veja-se a
reprodução do PER/DCOMP:

Segundo a recorrente, a composição correta destes números seria a que trouxe em suas peças
recursais, ou seja:

Ainda para buscar justificar o engano no preenchimento do PER/DCOMP tanto em relação às
fontes pagadoras quanto aos códigos de retenção, juntou com a MI, o “Anexo 3” contendo
cópia da Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2004, que
comprovaria ter informado corretamente o referido valor com o código da receita 3426 - fonte
pagadora CIA HERING, no item 0027 da referida Ficha 53 da DIPJ 2004 (Ano-calendário
2003).
De seu turno, como dito, a DRJ assentou não haver DIRF emitida pela fonte pagadora Cia.
Hering a favor da recorrente. Em outro ponto, afirma constar DIRF (fls. 137), fonte pagadora
BANCO MODAL S.A. – CNPJ no 30.723.886/0001-62 apontando o período junho/2003, o
código de retenção 3426 e os valores respectivos, como aduzido pela recorrente:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Pois bem, de fato, há divergências, sendo necessário atentar se o rol probatório juntado pela
defesa consegue derrubar o obstáculo oposto pela decisão recorrida e suplantar as
inconsistências.
Nesse ponto, crucial atentar para o que preconiza a legislação a respeito da retenção na fonte e
os documentos aptos para sua comprovação:
Confira-se, conforme expressa determinação do RIR/1999, então vigente, com destaques
acrescidos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do
imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei n o 4.154, de 1962, art. 13, § 2 o , e Lei n o 6.623, de
23 de março de 1979, art. 1 o ).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o
dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei n o 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n o 2.124, de 1984, art. 3 o, parágrafo
único).
§ 1 o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua declaração
com o mencionado documento (Lei n o 4.154, de 1962, art. 13, § 1 o ).
§ 2 o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1 o e 2 o do art. 7 o , e no § 1 o do art. 8 o(Lei n o 7.450, de 1985, art. 55).
Complementarmente, a IN (SRF) no 119, de 28/12/2000, em seu art. 2o (igualmente com
negrito acrescentado:
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante de retenção
do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do rendimento
bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Pois bem, compulsando-se os autos, atesta-se a juntada pela recorrente do documento acima
prescrito, ou seja, o “Informe de Rendimentos” preenchido pela fonte pagadora na forma
determinada.
Veja-se a sua reprodução parcial (fls. 98):

Portanto, independentemente das inconsistências ou equívocos havidos, induvidoso que a
recorrente juntou o documento mais importante exigido pela legislação, de modo que, não
tendo a decisão recorrida aventado qualquer invalidade do mesmo, há que se ter o “Informe
de Rendimentos” como perfeitamente idôneo e apto para a produção dos efeitos desejados
pela contribuinte.
Assim, trazida a prova necessária e superados os demais aspectos para improvimento do
pedido (não existência de DIRF e não comprovação de inclusão do rendimento na composição
do lucro real, assuntos já tratados antes neste voto), há que se prover o recurso voluntário em
relação a este tópico. Dado provimento.
RESUMO: Valor provido neste item R$ 1.538.946,46

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Posição da DRJ (Ac. – fls. 146/147):
“A base de dados da RFB mostra, quanto ao item de RS 22.309,22, composto
pelas diferenças de RS 22.247,65, RS 0,03 e RS 61,54, que seriam decorrentes
de erros de fato no preenchimento do PER/DCOMP, pois:
1 - teria sido informado:

2 - enquanto o correto teria sido:

3 - verifica-se que R$ 22.247,65 é exatamente a diferença entre o valor
informado no PERD/COMP, de R$ 431.178,95, e o valor confirmado no
Despacho Decisório, de R$ 408.931,30, havendo, portanto, concordância de
que este é o valor correto;
4 - o Informe de Rendimento emitido pelo Pactual Asset Management S.A
DTVM, de CNPJ 29.650.082/0001-01 (fl. 109), se reporta a um IRRF de R$
227.573,59, que consta em DIRF (fl. 137) com código de receita 6800,
composto por R$ 36.386,31 + R$ 73.940,62 + R$ 117.246,66; deste valor, foi
confirmado no Despacho Decisório o valor declarado, de R$ 219.900,67 (fl. 3);
a diferença de R$ 7.672,92 corresponde a um novo pedido de restituição e/ou
compensação feito impropriamente e a destempo;
5 - a diferença de R$ 14.574,73, que teria sido paga em 28/08/2008, conforme o
DARF e o comprovante do pagamento (fls. 104 e 105) se refere ao código de
receita 2172, de COFINS, de 07/07/1980, com vencimento em 29/08/2008 (fls.
104 e 105);
6 - nada foi alegado quanto à diferença de R$ 0,03;
7 - portanto, não pode ser reconhecido o direito creditório de R$ 22.309,22”.
-----------------x-----------------
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Alegações da recorrente e documentos juntados (RV – fls. 163/164):
“Nesse caso também houve erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP,
como passa a demonstrar a seguir:

A Recorrente juntou, na manifestação de inconformidade, cópia do Informe de
Rendimento emitido pela fonte pagadora: Pactual Asset Management S.A
DTVM, CNPJ 29.650.082/0001-00, que comprova o imposto de renda retido na
fonte no montante de R$ 227.573,59.
A diferença de R$ 14.574,73 foi paga em 28/08/2008, conforme se comprova
através do DARF e do comprovante do pagamento inclusos no anexo 4 da
manifestação de inconformidade”.
Minhas Conclusões:
a)
Sobre o valor de R$ 22.247,65: sua análise deve ser segregada em dois outros montantes,
a saber: R$ 7.672,92 e R$ 14.574,73;
b)
Inicio pelo valor de R$ 7.672,92: sua origem reporta-se aos rendimentos e retenções
havidas em relação à fonte pagadora Pactual Asset Management S.A DTVM - CNPJ
29.650.082/0001-01, totalizando de IRRFonte o importe de R$ 227.573,59. Segundo reconhece a
decisão recorrida, há DIRF (fls. 138) comprovando a retenção e há “Informe de Rendimentos”
(fls. 104), na forma exigida pela legislação vigente.
De seu turno a recorrente aduz que houve equívoco neste item, tendo sido informado na página 3
do PER/DCOMP no 09116.91616.290703.1.2.02-4249 (fls. 9 dos autos) o valor de R$
219.900,67 (que foi confirmado pelo DD - fls. 4).
Confira-se:

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Ou seja, a informação da recorrente foi chancelada pelo DD.
c) Todavia, como visto no RV, tal informação teria sido equivocada, posto que tomada em
conjunto com os rendimentos e retenções de outra fonte pagadora, no caso, Banco Itaú S/A –
CNPJ no 60.701.190/0001-04, a saber (PER/DCOMP citado – pg. 4 – fls. 10 dos autos):

Que foi validado apenas parcialmente pelo DD (fls. 4):

d) Chega-se, então, à diferença de R$ 22.247,65 que se divide em dois valores:
a.3.1) R$ 7.672,92, resultante da diferença entre R$ 227.573,59 informado pela fonte
pagadora Pactual e R$ 219.900,67 informado pela recorrente no PER/DCOMP;
a.3.2) R$ 14.574,73 referente recolhimento a destempo (28/08/2008) de COFINS.
e) Pois bem, neste ponto parece-me induvidoso o equívoco cometido no preenchimento do
PER/DCOMP apontando IRRFonte de R$ 219.900,67 tendo em vista haver comprovação da
retenção realizada pela fonte pagadora Pactual Asset Management S.A DTVM - CNPJ
29.650.082/0001-01, totalizando R$ 227.573,59 (Informe de Rendimentos – fls. 104 – e DIRF –
fls. 138), de modo que dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a diferença de R$
7.672,92.
Destaco que a DRJ sinalizou que “a diferença de R$ 7.672,92 corresponde a um novo pedido de
restituição e/ou compensação feito impropriamente e a destempo”; porém não trouxe qualquer
comprovação de que isso teria ocorrido, de modo que, havendo documentos idôneos a chancelar
o pedido, não há como negar provimento ao recurso voluntário. Dado provimento.
f) Sobre o valor de R$ 14.574,73, conforme bem aposto pela decisão recorrida, trata-se de
recolhimento de “COFINS” relativa a outro processo (no 10880.903188/2008-09), vencimento
em 29/08/2008 (fls. 105/106), não se justificando sua inclusão no saldo negativo do IRPJ, de
modo que não pode ser reconhecido o respectivo direito creditório pleiteado. Negado
provimento.
RESUMO: Valor provido neste item R$ 7.672,92 (R$ 22.247,65 – R$ 14.574,73).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

Posição da DRJ (Ac. – fls. 147):
“8 - quanto à diferença de R$ 61,54, que seria de IRRF do 2° trimestre de 2003,
verifica-se que o Informe de Rendimentos foi emitido pelo ESC RENDA FIXA -
CNPJ 00.832.018/0001-50, no total de R$ 62,00, em nome de empresa do grupo
anteriormente extinta por incorporação (fls. 41, 107 e 138); não foi provado
que a respectiva receita foi incluída no lucro real, de forma que o respectivo
direito creditório não pode ser reconhecido”.
-----------------x-----------------
Alegações da recorrente e documentos juntados (RV – fls. 164):
“O valor de R$ 61,54 se refere ao imposto de renda retido na fonte no 2°
trimestre de 2003, cujo Informe de Rendimentos foi emitido pela fonte pagadora
(BESC RENDA FIXA - CNPJ 00.832.018/0001-50), em nome da Perdigão
Agroindustrial S.A., inscrita no CNPJ 82.829.730/0001-64, a qual foi
incorporada em 31/05/1997, conforme se comprova através do Informe de
Rendimentos que junta com a presente no Anexo 5 da manifestação de
inconformidade
No pedido de restituição, página 4, item 12, a Requerente informou o CNPJ da
fonte pagadora: 83.876.003/0034-89 (Banco do Estado de Santa Catarina),
sendo que o correto é CNPJ 00.832.018/0001-50, conforme se comprova
através do Informe de Rendimento incluso (anexo 5 da manifestação de
inconformidade)”.

Minhas Conclusões:
a) Sobre o valor de R$ 61,54: há “Informe de Rendimentos” (fls. 108) comprovando a
retenção realizada pela Fonte Pagadora Bando do Estado de Santa Catarina – BESC –
CNPJ no CNPJ no 00.832.018/0001-50 em face de estabelecimento incorporado pela
recorrente.
b) Confira-se:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

c) A decisão de 1o Piso reconhece ter havido a incorporação e a extinção da pessoa jurídica
incorporada (fls. 138), mas aduz não ter sido provado “que a respectiva receita foi incluída
no lucro real, de forma que o respectivo direito creditório não pode ser reconhecido”, matéria já
superada neste voto.
d) Então comprovada a retenção com documentação hábil, há que se prover o recurso
voluntário neste aspecto. Dado provimento.
RESUMO: Valor provido neste item R$ 61,54

Há ainda um valor residual de R$ 0,03 sobre o qual não houve manifestação da
recorrente, por isso negado provimento.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que a maior parte das alegações da
recorrente se robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos.
Como no Despacho Decisório emitido pela DRF de origem já havia sido
reconhecido direito creditório no montante de R$ 3.987.052,34, neste momento, por meio deste
Acórdão agora prolatado, reconhece-se parcialmente, do montante remanescente ainda em
discussão (R$ 1.561.314,84), o direito creditório complementar em favor da contribuinte no
valor de R$ 1.546.708,34.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
reconhecer parte do direito creditório remanescente em litígio, ou seja, R$ 1.546.708,34,
homologando as compensações até o limite ora reconhecido, conforme abaixo discriminado:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918219/2006-56

1. Valor pleiteado no PER/DCOMP
5.548.367,18

2. Valor DEFERIDO pelo Despacho Decisório da DRF
3.987.052,34
3. Valor DEFERIDO pelo Acórdão da DRJ
0,00
4. Valor DEFERIDO neste Acórdão
1.546.708,34
5. Valor TOTAL DEFERIDO (2 + 3 + 4)
5.533.760,68

6. Valor Indeferido (1 – 5)
14.606,50

É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital